Tribunal: STF
Processo: HC 214996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernanda de Cassia Correa Zuchetti, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp nº 2.040.799 - SP, relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    Narram os impetrantes que a paciente foi condenada juntamente com acusado detentor de foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado de São à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de uso de documento particular falso (artigo 304, na forma do artigo 298, caput, do Código Penal)



    Sustentam, em suma, a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a paciente sem foro por prerrogativa de função perante aquele Órgão, a tornar parcialmente nula a ação penal.



    Requerem em âmbito liminar seja sobrestada a tramitação dos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.040.799, e, no mérito, declarada a nulidade parcial da Ação Penal nº 0008792-50.2017.8.26.0000, determinando-se a remessa dos autos a primeira instância, ou, subsidiariamente, ao STJ o exame da matéria de fundo do recurso interposto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 10).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra à primeira vista.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao TJSP.



    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente